Tribunal: TJMT
Processo: 1028139-96.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028139-96.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Gratificações de Atividade, Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MIGUEL AUGUSTO ALVES DE AMORIM - CPF: 581.195.581-20 (RECORRIDO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ARLINDO MARQUES DE SOUZA FILHO - CPF: 522.255.771-53 (ADVOGADO), DAVID WILIAN MARTINS DE MORAES - CPF: 047.059.231-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PRIVATIVA DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. ART. 32, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LC ESTADUAL N. 555/2014. NORMA AUTOAPLICÁVEL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810/STF E 905/STJ. RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em Exame

1.

Remessa Necessária da sentença prolatada nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por Tenente-Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em face do Estado de Mato Grosso, que julgou procedente o pedido para condenar o ente estadual ao pagamento de R$ 135.117,09, a título de diferenças salariais decorrentes do exercício da função de Diretor da Agência Central de Inteligência, cargo privativo de Coronel, no período de 07/07/2017 a 31/01/2019, com atualização nos termos do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, observados os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o policial militar designado para exercer função privativa de grau hierárquico superior faz jus, automaticamente e independentemente de requerimento, à diferença remuneratória correspondente ao menor posto titular da função, nos termos do art. 32, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n. 555/2014.

III. Razões de Decidir

3.

O art. 32, parágrafo único, da LC Estadual n. 555/2014 assegura ao militar designado para função privativa de grau hierárquico superior o direito à remuneração do menor posto titular da função, enquanto perdurar a designação, devendo a diferença ser incluída em folha independentemente de requerimento, o que revela norma clara, objetiva e autoaplicável.

4.

Os documentos constantes dos autos comprovam que o autor, ocupante do posto de Tenente-Coronel, foi regularmente designado para exercer a função de Diretor da Agência Central de Inteligência, cargo privativo de Coronel, nos termos do art. 44 da LC Estadual n. 386/2010.

5.

O exercício da função hierarquicamente superior constitui o fato gerador do direito à diferença remuneratória, sendo a designação formal o título jurídico apto a ensejar a incidência automática da norma.

6.

O reconhecimento administrativo do direito no processo PM-PRO-2023/07631 reforça a inexistência de controvérsia substancial quanto à titularidade do crédito.

7.

A jurisprudência desta Corte Estadual é firme no sentido de que o militar designado para função privativa de grau hierárquico superior faz jus à diferença salarial correspondente, nos termos do art. 32, parágrafo único, da LC n. 555/2014.

8.

O entendimento consolidado na Súmula n. 378 do STJ, por analogia, ampara o pagamento de diferenças remuneratórias quando reconhecido o exercício de atribuições de cargo ou função superior.

9.

O Estado não apresentou impugnação específica aos cálculos apresentados pelo autor, limitando-se a alegações genéricas, o que autoriza a manutenção do valor fixado na sentença.

10.

A atualização monetária e os juros de mora devem observar os critérios definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, aplicáveis às verbas anteriores à EC n. 113/2021.

IV. Dispositivo e Tese

11.

Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

1.

O militar estadual designado para exercer função privativa de grau hierárquico superior faz jus, enquanto perdurar a designação, à remuneração do menor posto titular da função, independentemente de requerimento, nos termos do art. 32, parágrafo único, da LC Estadual n. 555/2014.

2.

Comprovada a designação formal e o efetivo exercício da função superior, impõe-se o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

3.

A atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, relativas a período anterior à EC n. 113/2021, deve observar os critérios fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 496, I; Lei n. 9.494/97, art. 1o-F; Lei Complementar Estadual n. 386/2010, art. 44; Lei Complementar Estadual n. 555/2014, art. 32, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação e Remessa Necessária n. 1020475-92.2016.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/03/2024; TJMT, Apelação Cível e Remessa Necessária n. 1006702-04.2021.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/01/2024; STJ, Súmula 378.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Miguel Augusto Alves de Amorim, Tenente Coronel QOPM, em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido e condenou o Ente Federativo Estadual ao pagamento de R$ 135.117,09 (cento e trinta e cinco mil, cento e dezessete reais e nove centavos), referente às diferenças salariais decorrentes do exercício de função privativa de grau hierárquico superior (Diretor da Agência Central de Inteligência), no período de 07/07/2017 a 31/01/2019.

No ato sentencial, o Juízo determinou a atualização do montante de acordo com o art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, observando-se as diretrizes fixadas pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) e pelo STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Não houve interposição de recurso voluntário.

Nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil (CPC), a sentença foi submetida à remessa necessária.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção no feito (id. 343930864).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 135.117,09 (cento e trinta e cinco mil, cento e dezessete reais e nove centavos), em favor do Tenente Coronel QOPM, Miguel Augusto Alves de Amorim, referente às diferenças salariais decorrentes do exercício de função privativa de grau hierárquico superior (Diretor da Agência Central de Inteligência), no período de 07/07/2017 a 31/01/2019, veio submetida à Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que Miguel Augusto Alves de Amorim ajuizou ação de cobrança contra o ente federativo estadual, alegando que ingressou na Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 06/03/1995 e atualmente ocupa o posto de Tenente-Coronel QOPM.

Afirmou que, no período de 07/07/2017 a 31/01/2019, foi designado para exercer a função de Diretor da Agência Central de Inteligência, cargo privativo de Oficial do último posto (Coronel), conforme previsão do art. 44 da Lei Complementar n. 386/2010, que dispõe sobre a estrutura e organização básica da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.

Alegou que, durante o exercício da referida função, não recebeu a diferença remuneratória correspondente ao posto hierarquicamente superior, embora o art. 32, parágrafo único, da Lei Complementar n. 555/2014 assegure ao militar designado para função privativa de grau superior o direito à remuneração do menor posto titular da função, independentemente de requerimento.

Sustentou que formulou pedido administrativo para pagamento das diferenças, o qual teria sido reconhecido pela Administração no processo PM-PRO-2023/07631, sem, contudo, ter havido a implementação financeira.

Diante do exposto, requereu a condenação do Estado ao pagamento das diferenças salariais referentes ao período de 07/07/2017 a 31/01/2019, no montante de R$ 135.117,09, acrescido de correção monetária e juros legais.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, aduzindo, em síntese, a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado e pugnando pela improcedência do pedido.

Após a impugnação à contestação, na qual o autor reiterou os argumentos da petição inicial, o Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público capaz de ensejar sua intervenção no feito.

Sobreveio a sentença julgando procedente o pedido, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas, acrescidas dos consectários legais, determinando a remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC.

Não houve interposição de recurso voluntário.

Vê-se que a controvérsia é estritamente de direito e está devidamente comprovado nos autos, pelos documentos de ids. 342652892/

342652894, que o autor da ação, ocupante do posto de Tenente-Coronel, foi designado para exercer a função de Diretor da Agência Central de Inteligência, cargo privativo de Oficial do último posto do QOPM (Coronel), conforme dispõe o art. 44 da Lei Complementar n. 386/2010.

O ponto nodal reside em verificar se o exercício de função hierarquicamente superior gera, automaticamente, o direito à diferença remuneratória correspondente.

De acordo com o art. 32, parágrafo único, da Lei Complementar n. 555/2014, o militar designado para desempenhar função privativa de grau hierárquico superior, fará jus, enquanto perdurar a designação, à remuneração do menor posto dos cargos titulares da função, devendo a respectiva diferença ser incluída na folha de pagamento independentemente de requerimento. Veja-se:

Art. 32 A designação é a investidura do militar estadual nas funções previstas na Lei de Organização Básica da instituição militar estadual e dar-se-á por ato do Comandante-Geral.

Parágrafo único. Em se tratando de designação para desempenho de função privativa de grau hierárquico superior, o militar estadual fará jus, enquanto durar essa designação, à remuneração do menor posto ou graduação dos cargos titulares por aquela função, devendo o órgão de recursos humanos da instituição, independente de requerimento, incluir na folha de pagamento a respectiva diferença.

Desta feita, constata-se que a norma é clara, objetiva e autoaplicável, não havendo espaço para interpretação restritiva onde o legislador foi categórico.

O exercício da função é o fato gerador; a designação formal é o título jurídico; e a remuneração correspondente é a consequência legal.

No caso concreto, a designação foi comprovada mediante publicações em Boletim do Comando Geral, não havendo controvérsia fática relevante.

Ademais, consta dos autos que houve reconhecimento administrativo do direito no processo PM-PRO-2023/07631, circunstância que reforça a inexistência de controvérsia substancial acerca da titularidade do direito.

Importante consignar que a jurisprudência desta Corte Estadual é firme no sentido de que o militar designado para função privativa de grau hierárquico superior faz jus à diferença remuneratória correspondente
.

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAL MILITAR INATIVO – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PRIVATIVA DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR - DIFERENÇA SALARIAL DURANTE A DESIGNAÇÃO - REMUNERAÇÃO DO MENOR POSTO DO CARGO QUE TITULARIZA A FUNÇÃO (LC 555/2014 - ART. 32, PARÁGRAFO ÚNICO) – RECONHECIMENTO DEVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O militar estadual designado para exercer função privativa de grau hierárquico superior fará jus à diferença salarial entre a sua remuneração e a do menor posto do cargo que titulariza aquela função.

(N.U 1020475-92.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUE SUSPENDE A CONTAGEM DO PRAZO – ARTIGO 4°, DO DECRETO N.° 20.910/32 – DESEMPENHO DE FUNÇÃO PRIVATIVA DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR POR MILITAR – PAGAMENTO DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – PREVISÃO A PARTIR DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.° 555/2014 – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – CAPITULO RECURSAL NÃO CONHECIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do artigo 4°, da Lei n.° 20.910/32, o requerimento formulado na via administrativa suspende a contagem do prazo prescricional.

2. Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

3. O Policia militar que desempenhe função privativa de grau hierárquico superior tem direito à diferença remuneratória, cujo cálculo deve ser realizado com a observância do disposto no artigo 31, § 1° e artigo 32, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n.° 555, de 29 de dezembro de 2014, da qual a vigência constitui marco inicial para o adimplemento do soldo.

4. Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

(N.U 1006702-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2024, Publicado no DJE 01/02/2024).

Inclusive, aplica-se ao caso, por analogia, o entendimento consolidado no Enunciado da Súmula n. 378 do STJ quanto ao desvio de função, que estabelece:
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais.

Cumpre ressaltar que o caso não trata de criação judicial de vantagem, tampouco de equiparação indevida, mas sim de cumprimento da lei.

Quanto ao valor fixado na sentença (R$ 135.117,09), verifica-se que o Estado não apresentou impugnação específica aos cálculos do autor, limitando-se a alegações genéricas de ausência de prova do direito de receber o montante pleiteado.

Importante ressaltar que os consectários legais incidiam nos termos dos temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram o índice IPCA-E para correção monetária e remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora. No entanto, a Emenda Constitucional n. 113/2021 passou a exigir a utilização da taxa Selic para a correção monetária e os juros de mora, aplicados de forma única.

Portanto, deve ser aplicada a regra dos referidos temas nas verbas, pois anteriores à publicação da EC 113/2021.

Nesse sentido, os julgados a seguir:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM CONDENAÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TEMAS 810/STF E 905/STJ. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TAXA SELIC. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que deferiu aposentadoria por incapacidade permanente à segurado. A parte embargante alega omissão quanto à correta delimitação dos marcos temporais de aplicação da Taxa Selic e demais índices legais de correção monetária e juros de mora, especialmente após a superveniência da Emenda Constitucional no 136/2025, que alterou a redação do artigo 3o da EC no 113/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir os marcos temporais e os respectivos critérios de correção monetária e de juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, à luz da jurisprudência consolidada e das alterações introduzidas pela Emenda Constitucional no 136/2025.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A ausência de manifestação expressa no acórdão embargado sobre os efeitos da EC no 136/2025 configura omissão relevante, por impactar diretamente os parâmetros de cálculo dos valores devidos na fase de liquidação.

5. Até 08/12/2021, aplicam-se os critérios definidos pelos Temas 810 do STF e 905 do STJ, que determinam, respectivamente, a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora conforme remuneração oficial da caderneta de poupança.

6. Entre 09/12/2021 e 09/09/2025, vigora a redação original do art. 3o da EC no 113/2021, que estabelece a Taxa Selic como índice único para fins de atualização monetária e compensação da mora.

7. Com a publicação da EC no 136/2025, a Taxa Selic deixa de incidir na fase de conhecimento e liquidação da sentença, restringindo-se a incidência do art. 3o da EC no 113/2021 (com a nova redação) à fase de pagamento dos requisitórios (RPV ou precatório), e restabelecendo-se os critérios jurisprudenciais (Temas 810/STF e 905/STJ) para as fases anteriores.

8. A delimitação precisa dos marcos temporais evita divergências interpretativas e assegura a observância dos princípios da legalidade e da segurança jurídica nos cálculos de liquidação e execução contra a Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A aplicação da Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública limita-se ao período de 09/12/2021 a 09/09/2025, nos termos da redação original do art. 3o da EC no 113/2021.

2. A partir de 10/09/2025, com a promulgação da EC no 136/2025, os critérios de atualização e juros de mora anteriores à EC no 113/2021 são restabelecidos para as fases de conhecimento e liquidação da sentença, conforme jurisprudência dos Temas 810/STF e 905/STJ.

3. A correção monetária incide desde o vencimento de cada parcela e os juros de mora a partir da citação válida, conforme a Súmula 204 do STJ.

(RED 0002557-14.2010.8.11.0038, Órgão julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Deosdete Cruz Junior, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025).

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS GOZADAS E NÃO GOZADAS. VERBA INDENIZATÓRIA. RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto por 24 Delegados de Polícia estaduais contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Antecipada e Repetição de Indébito, que buscava a declaração de não incidência do Imposto de Renda sobre o adicional de 1/3 de férias, bem como a restituição dos valores indevidamente retidos.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide Imposto de Renda sobre o terço constitucional de férias não gozadas e convertidas em pecúnia; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores já recolhidos a esse título, respeitado o prazo prescricional de cinco anos.

III. Razões de Decidir

3. A jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 125 e em reiteradas decisões, reconhece que as férias não gozadas convertidas em pecúnia possuem natureza indenizatória, o que afasta a incidência do Imposto de Renda.

4. O STF, no julgamento do RE 1072485 (Tema n. 985), firmou tese sobre a incidência de contribuição previdenciária apenas em relação ao terço constitucional de férias efetivamente usufruídas, reforçando a distinção entre verbas remuneratórias e indenizatórias.

5. A sentença recorrida deixou de analisar especificamente a natureza das férias não gozadas, limitando-se à análise das férias usufruídas, incorrendo em omissão quanto à parcela que, por sua natureza indenizatória, não configura acréscimo patrimonial tributável.

6. O reconhecimento da isenção implica o dever de restituição, na forma simples, dos valores indevidamente retidos a esse título, observada a prescrição quinquenal contada retroativamente do ajuizamento da ação.

7. A correção monetária e os juros de mora devem seguir os critérios definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da EC 113/2021, e, posteriormente, deve-se aplicar unicamente a taxa Selic.

8. Em razão do provimento parcial do recurso, reconhece-se a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, com honorários arbitrados pro rata sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença, vedada a compensação.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1. Não incide Imposto de Renda sobre o adicional de 1/3 de férias não gozadas, por possuir natureza indenizatória.

2. A Fazenda Pública deve restituir, na forma simples, os valores retidos indevidamente a esse título, respeitado o prazo prescricional de cinco anos.

3. A atualização dos valores a serem restituídos deve observar os critérios definidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a EC 113/2021, aplicando-se, a partir desta, a taxa Selic de forma única.

4. Em caso de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados pro rata sobre o valor da condenação, vedada a compensação.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 43; CTN, art. 43, I; CPC, arts. 322, § 2o, 85, § 4o, II e 86; EC n . 113/2021; Lei n. 12.688/2012; LC n. 231/2005, art . 83, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 125 e 386; STJ, REsp 1.111.223/SP (Tema n . 121); STF, RE 1072485 (Tema n. 985), Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, j . 31.08.2020; TJMT, Apelação Cível n. 0014692-10.2014.8.11.0041, Rel . Des. Graciema Caravellas, j. 25.07.2023. (TJMT. RAC: 00408778520148110041, Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator: Des. Márcio Vidal, Publicação: 05/11/2025). Negritei.

Desta feita, a sentença sob reexame não merece reparos.

Forte nessas razões, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 135.117,09 (cento e trinta e cinco mil, cento e dezessete reais e nove centavos), em favor do Tenente Coronel QOPM, Miguel Augusto Alves de Amorim, valor que se refere às diferenças salariais decorrentes do exercício de função privativa de grau hierárquico superior (Diretor da Agência Central de Inteligência), no período de 07/07/2017 a 31/01/2019.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026